Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO FEITO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que este não teria se pronunciado a respeito da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, mormente à luz dos artigos 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o, da CRFB, bem como não se manifestou acerca da pendência de julgamento do Tema 1.234-RG.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do apelo do embargante, ao concluir pela desnecessidade de inclusão da União Federal no feito, tendo em vista o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793. Na ocasião, a Suprema Corte pacificou o entendimento segundo o qual nas ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, ainda que o fármaco não esteja incorporado aos atos normativos do SUS, é desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.